Tribunal: TJES
Processo: 0000045-78.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-78.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALERRANDRO FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar a competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal deve ser interpretado em consonância com as garantias constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, sendo possível conhecer do recurso quando a pretensão de reforma da decisão e os fundamentos da irresignação são claramente identificáveis.

4. A materialidade delitiva é demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório, relatório final de inquérito policial e laudo pericial definitivo que confirma a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência são coerentes, convergentes e produzidos sob o crivo do contraditório, constituindo meio de prova idôneo quando harmonizados com os demais elementos constantes dos autos.

6. Os agentes relataram que o acusado, ao perceber a aproximação policial, arremessou uma sacola contendo entorpecentes para o interior da residência, onde também foram localizadas outras drogas fracionadas e dinheiro trocado.

7. A apreensão de 49 pedras de crack e 104 buchas de maconha, todas individualmente embaladas para comercialização, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

8. O próprio acusado confessou judicialmente a prática do tráfico de drogas, admitindo ter ingressado na atividade ilícita por dificuldades financeiras e para custear despesas médicas de sua companheira.

9. A condenação não se apoia exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial ou nos relatos policiais, mas também em prova pericial, circunstâncias objetivas da apreensão e confissão judicial do réu.

10. A análise da hipossuficiência financeira para fins de isenção de custas ou concessão de gratuidade da justiça após a condenação compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso defensivo deve ser conhecido quando a pretensão recursal e os fundamentos de inconformismo são identificáveis, ainda que a fundamentação seja sucinta ou tecnicamente deficiente. 2. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório. 3. A apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, associada à confissão do acusado e às circunstâncias da abordagem, comprova a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar pedido de isenção de custas ou gratuidade da justiça formulado pelo condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14.12.2021; TJMT, RSE nº 1001286-35.2023.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.06.2025; TJPR, Apelação Criminal nº 0071758-78.2020.8.16.0014, Rel. Des. Dilmari Helena Kessler, j. 29.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000045-78.2024.8.08.0029

APELANTE: ALERRANDRO FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ALERRANDRO FERREIRA DA SILVA ABREU

contra a r. sentença de ID 19848482 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 19848548), o apelante pugna, em síntese, sua absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Ademais, requer a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 19848550, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 19976689, pelo
não conhecimento
do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Narra a denúncia, em síntese (ID 19848445):

“[...] Consta na peça informativa que no dia 19 de setembro de 2024, às 20:36h, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) obteve a informação de que o denunciado recebeu uma carga de entorpecentes em sua residência, situada no Bairro Popular (ref. nas “Casinhas Populares”), Jerônimo Monteiro/ES. Ato contínuo, a PMES se dirigiu até o referido local e visualizou o denunciado na varanda da residência, o qual percebeu a presença da guarnição e arremessou objeto no interior da residência.

Consta, ademais, que na residência, a PMES verificou que o objeto arremessado se tratava de uma sacola de sacolé contendo 15 (quinze) pedras de crack, que estava em cima de um colchão próximo à varanda. No interior do colchão, havia outra sacola de sacolé com crack e R$ 30,00 (trinta reais) trocados. Além disto, em cima de um móvel, foi encontrado 104 (cento e quatro) buchas de maconha.

Consta, por fim, que todo o material entorpecente estava embalado e pronto para venda. E quando questionado, o denunciado confessou que estava vendendo as pedras de crack por R$ 10,00 (dez reais) e as buchas de maconha por valores que variavam de R$ 15,00 (quinze reais) a R$ 20,00 (vinte reais).

Assim sendo, o denunciado infringiu o disposto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da preliminar de não conhecimento do recurso.

Conforme consignado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, pugna-se pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a defesa teria apresentado razões genéricas, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença condenatória. Todavia, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

É certo que o princípio da dialeticidade exige a exposição dos fundamentos de fato e de direito que justificam a irresignação recursal. No entanto, no processo penal, sua aplicação deve ser compatibilizada com as garantias constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

No presente caso, embora as razões apresentadas pela Defensoria Pública sejam sucintas e contenham equívoco material na indicação do nome de terceiro estranho à lide, é possível identificar com clareza a pretensão defensiva de reforma da sentença para absolvição do acusado Alerrandro Ferreira da Silva Abreu, sob o argumento de insuficiência probatória.

Assim, a deficiência técnica ou a brevidade da fundamentação não impedem o conhecimento do recurso quando a controvérsia devolvida ao Tribunal e o provimento jurisdicional pretendido são perfeitamente compreensíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência prestigia a ampla defesa e afasta o excessivo rigor formal sempre que a pretensão recursal puder ser claramente identificada. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a ré pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado consumado e tentado, e corrupção de menores. A Promotoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e possível violação ao contraditório. [...] III. Razões de decidir:
3. Prevalece nesta Câmara o entendimento pela mitigação do rigor formal quanto à dialeticidade, sobretudo quando em jogo direitos fundamentais, como o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa.
4. Não houve decisão surpresa, pois não se trata de matéria nova ou estranha ao objeto processual, mas sim decorrência lógica da análise do conjunto probatório. 5. A decisão de pronúncia encontra-se amparada por conjunto indiciário coerente, composto por laudos periciais, testemunhos, confissões extrajudiciais e relatórios de investigação. 6. Os delitos conexos, apesar de não dolosos contra a vida, estão diretamente relacionados aos fatos principais e devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP. lV. Dispositivo e tese: 7. Rejeitada a preliminar. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1.
É admissível o recurso de apelação defensiva ainda que ausente rigor técnico na impugnação, quando houver manifestação de inconformismo e potencial violação a direitos fundamentais.
[...]

(TJMT; RSE 1001286-35.2023.8.11.0025; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 18/06/2025; DJMT 18/06/2025) -
destaquei.

_________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE MITIGAÇÃO DA CARGA PENAL. Pedido genérico somente neste tópico. Ausência de impugnação específica.
Violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Não conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela d. Procuradoria geral de justiça. Rejeição. Indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais a defesa pretende a reforma do édito condenatório, para o fim de absolver o apelante. O não conhecimento configuraria afronta aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
Rejeição. Pleito absolutório. Alegada insuficiência probatória. Não acolhimento. Palavra da vítima que ostenta especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Acervo probatório que confirma a prática dos delitos. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJPR; Rec 0071758-78.2020.8.16.0014; Londrina; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Dilmari Helena Kessler; Julg. 29/06/2024; DJPR 01/07/2024) - destaquei.

II. Da pretensão absolutória.

A defesa sustenta a fragilidade probatória, argumentando que a condenação estaria amparada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e nos depoimentos dos policiais militares.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 55748398 (págs. 05/09),
(ii)
do Auto de Apreensão (pág. 16),
(
iii
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pág. 18),
(
iv
)
do Relatório Final de Inquérito Policial (págs. 35/41), todos acostados ao ID 19848437. Por fim,
(v)
o Laudo Pericial definitivo ao ID 19848466, que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos (ID 19848458):

PM/ES
Alexandre Damascena Neto

PM/ES Alexandre Damascena Neto:
Então a gente recebeu a denúncia que na noite anterior tinha vindo um Fiat Uno se eu não me engano, vermelho, de Cachoeiro e quatro caras nesse carro e deixou uma droga lá na última casinha que é essa casa da denúncia. Então a gente intensificou o patrulhamento lá, através da denúncia a gente montou uns pontos de bloqueio e tal e conseguiu ganhar essa casa pela patrulha. Quando a gente chegou na casa a gente viu o Alerrandro, que estava na varanda dessa casa. E essa casa tem uma vista privilegiada do bairro inteiro. E quando ele viu a gente, ele jogou uma sacola pra dentro da casa. Aí nisso a gente já catou ele, abordou, fez a busca pessoal, com ele não foi achado nada e ele dispensou uma sacola pra dentro dessa casa.
Quando a gente foi ver, tinha uma sacolinha, tinha umas pedras de cra
ck
. Aí quando a gente pegou a pedra de cra
ck
, a gente viu em cima de um outro móvel lá uma cartelinha de cigarro. Aí dentro dessa sacola de cigarro também tinha bastante pedra de cra
ck
. E essa pedra
aí
acho que tinha um dinheiro junto que já estava trocadinho também pra que simboliza a venda, né? E em outra sacola, no mesmo quarto, tudo no mesmo quarto, assim, na janela de frente pra varanda e nesse quarto em cima de outro móvel, gente, tinha uma sacola com mais cento e poucas buchas de maconha.
Aí a gente perguntou ele, ele falou que é dele mesmo, que ele tinha buscado essa droga em Cachoeiro e que ele estava vendendo ali no poste, que é esse poste que é a última casa lá de cima.
Aí ele falou até o valor que ele estava vendendo, que era a pedra de cra
ck
, se não me engano, era 10 e as buchas varia de 15 a 20, porque tinha umas buchas maiores.
Aí a gente conseguiu, através dessa denúncia, dar esse bote lá e logramos o êxito aí e empreender ele.

Ministério Público:
Você já conheceu ele de outras passagens?

PM/ES Alexandre Damascena Neto
: Sim, senhor. [...] Por tráfico e tentativa de homicídio.

Ministério Público:
Hum.
Então na hora ele assumiu que era tudo dele mesmo.

PM/ES Alexandre Damascena Neto:
Sim, senhor. [...]

Defesa:
Quando vocês chegaram, em algum momento ele tentou se evadir do local?

PM/ES Alexandre Damascena Neto
: Tentou. Ele tentou resistência, toda hora ele queria fugir da gente. Aí tanto que a gente teve que fazer o uso de algema. [...]
- destaquei.

PM/ES
Gabriel
de
Oliveira Rocha

PM/ES Gabriel de Oliveira Rocha:
Lembro acho que a gente recebeu uma denúncia e que ele estaria em uma residência, fomos averiguar e chegando lá a gente viu ele dispensando certa quantidade de material ilícito e fomos encontrando mais quantias. Agora, não sei te precisar as quantidades nem o que era. [...]

Ministério Público
: Então ele lançou o objeto para o interior da casa. Você chegou a ver ele lançar o objeto?

PM/ES Gabriel de Oliveira Rocha
: Sim.

Ministério Público
: E quem encontrou esse objeto?

PM/ES Gabriel de Oliveira Rocha
: Olha, eu me recordo de eu ter encontrado. Agora não recordo se eu encontrei todo o material ilícito. Acho que outro militar encontrou alguma outra coisa. [...] Estava tudo perto do mesmo móvel assim, mas estava em posições diferentes. [...]

Ministério Público
: Você lembra se o Alerrandro assumiu a propriedade das drogas?

PM/ES Gabriel de Oliveira Rocha
: Sim. [...]
Mas eu lembro que ele falou que estava traficando mesmo e que estava traficando naquele bairro ali num ponto específico que sempre que a gente entra de viatura eles correm desse ponto.
[...]
- destaquei.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) - destaquei.

Conforme narrado, o policial Alexandre Damacena Neto relatou que a guarnição recebeu denúncia informando que uma residência situada em ponto elevado do bairro, estrategicamente utilizada para monitorar a aproximação policial, estaria sendo utilizada para o comércio de entorpecentes. Esclareceu que, durante as buscas, foram encontradas pedras de
crack
já fracionadas para venda, buchas de maconha e quantia em dinheiro trocado acondicionada em um maço de cigarros.

Acrescentou, ainda, que o apelante admitiu informalmente a prática da traficância, indicando inclusive os valores pelos quais os entorpecentes eram comercializados.

No mesmo sentido, o policial Gabriel de Oliveira Rocha confirmou a dinâmica dos fatos, destacando a localização estratégica do imóvel e corroborando a versão de que o réu, ainda no momento da abordagem, admitiu a prática do tráfico de drogas.

Na hipótese, denota-se que o acusado guardava 49 (quarenta e nove) unidades de pedras de crack pesando 7,2 g e 104 (cento e quatro) buchas de maconha pesando 139,3 g, todas as substâncias individualmente acondicionadas, circunstância que reforça a caracterização da traficância pela quantidade e natureza do entorpecente.

Nessa conjuntura, a solidez do conjunto probatório não se sustenta apenas nos depoimentos dos policiais militares, encontrando igualmente firme respaldo no interrogatório judicial do próprio apelante, que confessou, de forma espontânea e integral, a prática delitiva.

O acusado relatou, ainda, que ingressou na atividade ilícita em razão de dificuldades financeiras e da necessidade de custear exames médicos de sua companheira, então grávida, afirmando ter aceitado a proposta para comercializar os entorpecentes.

Diante desse contexto, não prospera a alegação defensiva de que a condenação estaria fundada precipuamente em elementos informativos ou exclusivamente nos relatos dos agentes estatais.

Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação.

Cumpre ressaltar, por derradeiro, que não há qualquer retificação a ser feita referente à pena do réu, uma vez que esta foi fixada em seu mínimo legal, tendo a minorante do tráfico privilegiado sido afastada em virtude de condenação anterior transitada em julgado.

III.
D
o benefício da gratuidade da justiça.

Por fim, quanto ao benefício da justiça gratuita, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.